Tribunal: TJSP
Processo: 1516094-83.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Recurso do Ministério Público e da defesa. Furto simples. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Possibilidade. Ausência de laudo pericial. Desaparecimento dos vestígios. Substituição da prova técnica pela testemunhal. Possibilidade. Dosimetria. Manutenção do acréscimo na basilar e da compensação entre a

Ementa:

Apelação. Recurso do Ministério Público e da defesa. Furto simples. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Possibilidade. Ausência de laudo pericial. Desaparecimento dos vestígios. Substituição da prova técnica pela testemunhal. Possibilidade. Dosimetria. Manutenção do acréscimo na basilar e da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Pena reajustada. Regime fechado inalterado. Majoração do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Pedido expresso formulado pelo Ministério Público com a prova do prejuízo causado. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo desprovido.